Tribunal: TJMT
Processo: 0003287-28.2013.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003287-28.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota de Crédito Rural, Contratos Bancários, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VALDIVINO JOSE LOPES - CPF: 380.067.401-78 (APELADO), ORLEI FABIANO RODRIGUES - CPF: 896.287.051-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, arguindo a nulidade do julgado em razão da ausência de citação de um dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença condenatória contra réu que não foi regularmente integrado à lide, por ausência de citação válida e omissão do juízo quanto ao pedido de citação por edital, configura vício insanável por desrespeito aos pressupostos processuais de validade e existência.

III. Razões de decidir

3. A citação constitui ato essencial e indispensável para a formação da relação jurídica processual, sendo a sua ausência fator de nulidade absoluta que impede a produção de efeitos da sentença perante a parte que não foi devidamente convocada ao processo.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "
1. A citação válida é pressuposto de existência e validade do processo, cuja ausência acarreta a nulidade absoluta dos atos subsequentes. 2. É nula a sentença que condena réu não citado, especialmente quando pendente de análise requerimento de citação editalícia formulado pela parte autora
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Cobrança movida em face de
Valdivino José Lopes e Orlei Fabiano Rodrigues
, julgou procedente o pedido inicial, condenou os réus ao pagamento da importância de R$ 27.701,45 (vinte e sete mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação. Argumenta que, embora o magistrado tenha afirmado genericamente que os réus foram citados por edital, apenas o réu Valdivino José Lopes foi efetivamente citado por essa via.

Sustenta que o réu Orlei Fabiano Rodrigues não foi citado, tendo havido tentativas infrutíferas de citação via WhatsApp e carta precatória. Aduz que, apesar de ter requerido a citação por edital de Orlei, o magistrado a quo proferiu sentença sem apreciar o pedido e sem que a relação processual estivesse angularizada em relação a este requerido. Alega violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pugnando pela anulação da sentença para que o processo retorne à fase de citação.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na qualidade de Curadora Especial do réu Valdivino José Lopes, apresentou manifestação (ID 348092918) informando que não se opõe ao recurso de apelação interposto pelo Banco, deixando de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta pelo Banco do Brasil objetivando o pagamento de débito oriundo do Nota de Crédito Rural 99/007700-3, atualizada sob o nº 11/93280-5.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de
R$ 27.701,45 (vinte e sete mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), acrescida dos consectários legais, e em honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição financeira. Questiona a nulidade da citação.

Pois bem.

O cerne da lide originária reside na cobrança de débito decorrente da Nota de Crédito Rural nº 99/007700-3, atualizada sob o nº 11/93280-5, cujo inadimplemento por parte dos réus motivou a tutela jurisdicional buscada pela instituição financeira.

No curso do processo em primeiro grau, verificou-se que o réu Valdivino José Lopes foi citado por edital após tentativas frustradas de localização pessoal, o que ensejou a nomeação da Defensoria Pública para exercer o múnus de Curadora Especial, apresentando defesa por negativa geral.

Entretanto, em relação ao corréu Orlei Fabiano Rodrigues, o histórico processual revela uma sucessão de atos inconclusivos, incluindo tentativas de citação via aplicativo de mensagens e carta precatória negativa. Diante da dificuldade de localização deste segundo réu, o banco apelante peticionou ao juízo requerendo expressamente a sua citação por edital.

Ocorre que, sem apreciar tal requerimento e sem que a relação processual estivesse devidamente angularizada quanto ao réu Orlei, o magistrado sentenciante proferiu decisão de mérito.

Não se olvide que a citação válida é indispensável para a eficácia da sentença perante o réu, nos termos do artigo 239 do CPC.

Ao compulsar detidamente os autos, especialmente as informações constantes nos ID’s 348092900 e 348092901, verifica-se que o edital de citação expedido e publicado contemplou exclusivamente o nome do réu Valdivino José Lopes. Nesse mesmo sentido, a contestação oferecida pela Curadoria Especial restringiu-se à defesa dos interesses de Valdivino, não havendo qualquer manifestação processual que pudesse suprir a falta de citação do corréu Orlei Fabiano Rodrigues. Constata-se, portanto, um evidente equívoco fático na sentença recorrida ao pressupor que ambos os réus estariam sob o manto da revelia e da curadoria especial.

Observa-se que o banco apelante agiu com diligência ao requerer a citação editalícia do correu Orlei após o esgotamento dos meios convencionais. Todavia, esse pedido permaneceu insepulto nos autos, sem qualquer manifestação do togado
a quo
que, ignorando a ausência de aperfeiçoamento da relação processual, saltou diretamente para o julgamento do mérito. Tal omissão caracteriza inequívoco
error in procedendo
, porquanto o magistrado proferiu provimento condenatório contra quem sequer teve ciência da existência da demanda.

Desta feita, se a citação é pressuposto de validade do processo e o réu Orlei não foi citado, logo, o processo é nulo em relação a ele e, por conseguinte, a sentença que o condena padece de nulidade insanável.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. VIA PROCESSUAL ADEQUADA. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTA QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. ANULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui meio processual adequado para discutir a nulidade da citação por edital ocorrida no processo de conhecimento; (ii)
estabelecer se, no caso concreto, restou caracterizada a nulidade da citação por edital diante da ausência de diligências exaustivas para localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é instrumento adequado para suscitar questões de ordem pública, como a nulidade da citação, desde que fundadas em prova pré-constituída e dispensada a dilação probatória.

A nulidade da citação por edital, quando o processo tramita à revelia, afeta pressuposto de validade do processo e deve ser conhecida de ofício, sendo matéria obrigatória de análise pelo magistrado.
A ausência de enfrentamento de matéria de ordem pública em decisão que rejeita exceção de pré-executividade configura decisão citra petita, ensejando sua anulação.

O conjunto probatório constante dos autos indica ausência de diligência suficiente para localização do devedor em todos os endereços disponíveis, o que justifica o reexame da validade da citação editalícia. (...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é meio processual idôneo para discutir a nulidade da citação no processo de conhecimento, quando baseada em prova pré-constituída.
A citação por edital somente é válida após a demonstração de diligências razoáveis e suficientes para localização do réu
. (...)”(
RAI n. 1041581-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 18.02.26.)

Nesse contexto, impõe-se a anulação da sentença recorrida por ausência de citação do réu Orlei Fabiano Rodrigues, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja regularmente apreciado o pedido de citação por edital do referido réu

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026